Tribunal: TJSP
Processo: 1026757-91.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Elementos probatórios constantes nos autos que demonstram satisfatoriamente a ausência de boa-fé da apelante na celebração do contrato de arrendamento de fundo de comércio do estabelecimento comercial da executada. As narrativas da embargante são contraditórias face aos documentos encartados aos autos. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Suposta oneração do estabelecimento

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Elementos probatórios constantes nos autos que demonstram satisfatoriamente a ausência de boa-fé da apelante na celebração do contrato de arrendamento de fundo de comércio do estabelecimento comercial da executada. As narrativas da embargante são contraditórias face aos documentos encartados aos autos. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Suposta oneração do estabelecimento comercial da executada à embargante, que ocorreu após a ciência do ajuizamento da ação executiva. Má-fé da apelante caracterizada. Reconhecimento da fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC. Sentença mantida. Art. 252, do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.